Tribunal: CARF
Processo: 10380.731209/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731209/2018-82
ACÓRDÃO
2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO MARQUES VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731209/2018-82
2
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/45):
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física - IRPF referente ao ano-calendário 2014, mediante notificação de
lançamento (fls. 4/8), que alterou as informações contidas na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, do seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL
(R$)
NA NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO
(R$)
IRPF A RESTITUIR
86,97
* * * * *
IRPF A PAGAR
* * * * *
7.459,17
IRPF SUPLEMENTAR LANÇADO
* * * * *
7.372,20
A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):

Irresignado, o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fls. 2/3) contra o
lançamento, com as seguintes alegações:

É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731209/2018-82
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 04/09/2019 (fls. 54/55), o contribuinte, em 03/10/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, glosa das
despesas com pensão alimentícia realizadas, alegando, em apertada síntese, que o
pensionamento devido encontra-se comprovado pelos recibos já acostados aos autos, sendo certo
inexistir eventual ocorrência de fraude. Requer, ao final, a improcedência da ação fiscal, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado, no sentido de se evitar que o caso seja levado ao âmbito
da justiça federal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/62.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 69),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 26.808,00, por falta de comprovação da comprovação dos pagamentos em conformidade com
o acordo judicial celebrado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731209/2018-82
4
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106/108):
Quanto à pensão alimentícia, o ofício judicial de 16/07/1992 determina
expressamente que o valor da pensão seja descontado da folha de pagamento do
contribuinte e depositado na conta bancária da ex-cônjuge (fl. 18):

Nesse contexto, deveria o impugnante ter depositado a pensão alimentícia
diretamente na conta bancária, de modo a cumprir a sentença judicial ou o
acordo homologado judicialmente quanto a essa disposição; ou então,
alternativamente, ter ingressado com medida judicial para alterar os termos do
acordo; ou, ainda, ter efetuado acordo extrajudicial na forma do art. 1.124-A do
CPC/1973. Deve-se, portanto, conferir a maior eficácia possível à sentença judicial
(ou ao acordo) vigente, que consiste em norma jurídica entre as partes. Na peça
impugnatória, o contribuinte sequer explicou o motivo de não ter depositado na
conta bancária da ex-cônjuge, aduzindo apenas simples recibos (fls. 11/16), que
configuram modo distinto de cumprimento da determinação judicial.
O impugnante afirmou que, para aplicação da dedutibilidade da pensão, não
haveria previsão legal para a obrigatoriedade de sua averbação (ou seja, do
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731209/2018-82
5
desconto) em folha de pagamento. Todavia, a previsão legal existe e consta dos
arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil - CPC/2015:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de
lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
(...)
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Sendo assim, as partes se submetem à norma individual e concreta
correspondente à sentença judicial (ou ao acordo homologado judicialmente) que
deve ser cumprida fielmente em seus estritos termos. O próprio contribuinte
concorda com essa tese, quando afirma que a pensão ora sob análise não é paga
por liberalidade, mas sim por decisão judicial.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/45) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 31/34), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Vale registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução da
verba alimentar somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado
ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar
a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos acostados (fls. 11/16), por si só, não se
mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre outros,
com declaração emitidas pelo ex-esposa/alimentanda, Celita Maria Silva Vieira, atestando o
recebimento dos valores recebidos, bem como certificando a impossibilidade da realização dos
depósitos em conta bancária, previsão esta aliás estabelecida no acordo judicial homologado,
conforme se pode abstrair do mandado de averbação acostado (fls. 17/18) – constituindo, por
conseguinte, os pagamentos realizados em desalinho com o acordo judicial homologado, em mera
liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor pleiteado
– diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e consistente do
efetivo pagamento realizado nos moldes acordados judicialmente ou justificação da
impossibilidade de assim proceder, por informação ratificada pela alimentanda – correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.712 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731209/2018-82
6
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original